Tribunal: TJMT
Processo: 1048149-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048149-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANGELINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.840.831-49 (AGRAVANTE), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1048149-56.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGELINA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - PERIGO DE DANO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que visava a suspensão dos descontos do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito consignado, o qual a agravante alega não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC/15, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, que justifiquem a suspensão imediata dos descontos consignados em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado cuja validade é contestada pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do CPC, requisitos que devem estar simultaneamente presentes e suficientemente comprovados na fase de cognição sumária.

4. A agravante reconhece expressamente ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira em outubro de 2024, recebendo e utilizando o valor de R$ 18.764,00, circunstância que fragiliza a alegação de completo desconhecimento da relação jurídica estabelecida entre as partes e impede o reconhecimento imediato da inexistência do vínculo contratual.

5. A controvérsia acerca da natureza jurídica da contratação, se empréstimo consignado comum ou cartão de crédito consignado, bem como a alegação de vício de consentimento decorrente de falha informacional, demandam instrução probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência, não sendo possível, nesta fase processual, concluir pela verossimilhança das alegações autorais.

6. O perigo de dano resta afastado pela constatação de que a contratação ocorreu em outubro de 2024, com descontos iniciados desde então, mas a ação judicial somente foi ajuizada em novembro de 2025, transcorrido mais de um ano desde o início da relação contratual, evidenciando que a situação não configura urgência que justifique a intervenção judicial imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A tutela de urgência para suspensão de descontos consignados em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual quando há reconhecimento expresso da contratação de empréstimo e utilização do valor disponibilizado. 2. A controvérsia sobre a natureza jurídica da contratação e a existência de vício de consentimento demandam instrução probatória incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência. 3. O decurso de mais de um ano entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a configuração do perigo de dano, requisito essencial para a concessão da medida antecipatória."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELINA FERREIRA DA SILVA
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito consignado, o qual a agravante alega não ter contratado.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de idade avançada e aposentada, não contratou nenhum empréstimo relativo ao Cartão de Crédito Consignado com o requerido,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 340479363.

Sem informações do Juízo Singular.

Contrarrazões no ID nº 347624360, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se extrai dos autos,
ANGELINA FERREIRA DA SILVA

ajuizou
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face do
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
,
aduzindo que é aposentada perante o INSS e em outubro de 2024 contraiu empréstimo perante o requerido no valor de R$ 18.764,00, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Alegou, em entanto, que posteriormente, constatou que a operação foi formalizada como cartão de crédito consignado, sem que lhe fossem prestadas informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato, condições de pagamento, juros aplicáveis e forma de amortização da dívida.

Assevera que jamais recebeu cartão físico e que somente tomou conhecimento da real modalidade contratual após solicitar cópia do contrato junto à instituição financeira.

Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados nos seus benefícios, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado ou conversão para empréstimo consignado; repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e das cópias dos holerites constantes dos IDs nºs 339283870 a 339283872, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, a própria agravante reconhece que houve a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai

da petição inicial constante do ID nº 339283871, que o suposto empréstimo ocorreu em 08/10/2024, com os descontos na folha de pagamento da agravante a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Quitação/Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em 18/11/2025 (ID nº. 339283869), ou seja, depois de passados mais de um (1) anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAI Nº 1001405-42.2021.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 31/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de onze anos. ”
(TJMT – RAI Nº 1007224-57.2021.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos do agravante e a capacidade financeira do banco agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026